Tribunal: TJDFT
Processo: 0730186-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE RENÚNCIA DE HERANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE AOS BENS DO DE CUJOS. PRETENSÃO DE ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. INDEFERIMENTO DA TUTELA PLEITEADA. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pela autora de ação de conhecimento contra a decisão da 9a Vara Cível de Brasília que, em processo destinado à anulação de renúncia de herança, indeferiu o pedido de tutela cautelar para bloqueio dos bens deixados pelo falecido ou, subsidiariamente, do imóvel em que a agravante reside.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, em especial a probabilidade do direito da agravante quanto à anulação da renúncia de herança por vício de consentimento; (ii) verificar a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação, capaz de justificar o bloqueio dos bens.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração de probabilidade do direito e de risco de dano grave, ou de difícil ou impossível reparação, nos termos do art. 300 do CPC.
4. No caso, não há provas pré-constituídas suficientes que comprovem a alegada incapacidade civil temporária da agravante à época da assinatura da escritura de renúncia de herança, sendo necessária apuração adicional.
5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação não está presente, pois o óbito do falecido ocorreu em 2015 e a renúncia à herança em 2021, sem qualquer indicativo de alienação iminente dos bens pelos herdeiros.
6. Além disso, a agravante, na condição de meeira, não poderia ser prejudicada pela alienação do imóvel onde reside, obtido durante a constância do matrimônio, uma vez que, conforme a Súmula 377 do STF, há direito à meação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de tutela de urgência para declaração de indisponibilidade dos bens integrantes da herança, ou do imóvel em que reside a agravante, desafia a existência de prova robusta da incapacidade civil completa e temporária na data da assinatura da escritura de renúncia à herança.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 377.